Tribunal: TJSP
Processo: 1001263-43.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001263-43.2019.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante PORTELLA REPRESENTAÇÕES LTDA., é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1001263-43.2019.8.26.0565/50000
Voto n. 44.213
Emb. Declaração n° 1001263-43.2019.8.26.0565/50000
Comarca: São Caetano do Sul
Embargante: Portella representações Ltda
Embargado: Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação revisional de
cláusulas
contratuais.
Finalidade
de
reexame
e
prequestionamento. Descabimento. Inviabilidade do recurso
por falta dos pressupostos do art. 1022, do novo Código de
Processo Civil. Embargos conhecidos, porém, rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela autora, nos autos do processo
da ação revisional de contrato bancário. A Turma julgadora negou
provimento ao seu apelo e manteve a improcedência dos pedidos.
Retoma a autora a discussão meritória do processo, com a

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1001263-43.2019.8.26.0565/50000
repetição das teses desenvolvidas ao longo do processo, queixando-se,
especialmente, dos juros remuneratórios e sua capitalização.
É o relatório.
É patente o inconformismo da embargante com o resultado do
julgamento.
O processo foi bem analisado, lido e relido, de forma que a
Turma julgadora bem fundamentou seu entendimento. A rediscussão da
lide em sede de embargos declaratórios é inadmissível.
O que se percebe é a pretensão de se obter nova apreciação de
mérito da matéria que foi pontualmente enfrentada, configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso ora manejado, o que é

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1001263-43.2019.8.26.0565/50000
incabível em embargos de declaração, a teor do artigo 1.022, do novo
Código de Processo Civil.
.
A matéria discutida está exaustivamente pacificada por meio
dos diversos recursos repetitivos, de modo que não haverá reapreciação
sob a exclusiva ótica da autora.
Ademais, sem que haja qualquer das hipóteses do artigo
1.022, do novo Código de Processo Civil, o recurso não tem razão de ser e
não se pode opor embargos de declaração com o fim único de
prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1001263-43.2019.8.26.0565/50000
material).” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator